Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão, mais 1 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação dolosa, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa sustenta ausência de provas suficientes para comprovar que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo e requer absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para demonstrar que o réu sabia que o veículo era produto de crime; e (ii) se é possível a desclassificação do crime para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante e demais provas documentais e testemunhais, que indicam a adulteração dos sinais identificadores do veículo.
A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, identificaram o veículo como produto de crime e relataram que o réu não apresentou documentação válida, além de circunstâncias indicativas do conhecimento da origem ilícita do bem.
Inversão do ônus da prova: uma vez que o veículo furtado foi encontrado em poder do réu, cabia a ele comprovar sua aquisição lícita, o que não ocorreu, sendo insuficiente a alegação de compra por meio da plataforma OLX.
A desclassificação para a modalidade culposa é incabível, pois as provas demonstram a ciência do réu sobre a origem ilícita do bem, evidenciando dolo em sua conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apreensão de bem subtraído em poder do réu gera presunção de ciência da origem ilícita, invertendo-se o ônus da prova. 2. É incabível a desclassificação para receptação culposa quando há evidências de dolo na conduta do agente.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920952, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024.